Tribunal: TJMT
Processo: 1025249-63.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025249-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAIKO LUAN PEREIRA - CPF: 020.265.391-97 (APELADO), MARIA AUGUSTA DA COSTA BARBOSA - CPF: 729.434.671-20 (ADVOGADO), WALDENIR FIGUEIRA DESTO - CPF: 137.804.411-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO
– JUÍZO SINGULAR SE PRONUNCIOU DE FORMA EXPRESSA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA SOBRE A AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – PRECEDENTE DO STJ NO RMS 44671/MA – NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DO IPVA – DEFICIENTE FÍSICO – COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Questão singular, sendo inclusive o caso dos autos, é quando o juiz expressamente dispensa a remessa necessária. Nessa situação, a ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes ensejará a preclusão da questão relativa ao cabimento da remessa
ex officio
, com o trânsito em julgado da sentença e a consequente formação da coisa julgada, que alcançará, também, o tópico sentencial que assentou a desnecessidade do reexame.

2 –
Sendo deficiente físico e comprovado nos autos, deve ser beneficiada com a isenção dos tributos previstos da legislação.

3 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No
1025249-63.2019.8.11.0041
– COMARCA DA CAPITAL

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MAIKO LUAN PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença com Recurso de Apelação
proferida pelo
Juízo da

4a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da
Ação Mandamental
no 1025249-63.2019.8.11.0041
, impetrado por
MAIKO LUAN PEREIRA
,
contra ato supostamente ilegal atribuído a
Coordenadora do IPVA/ITCD/OUTRAS RECEITAS PÚBLICA SEFAZ e a SECRETÁRIA DE ESTADO DE FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente o presente
mandamus
, para que
deixe de incidir IPVA no veículo, descrito nos autos, de propriedade do impetrante, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e, por conseguinte, ratifico a liminar parcialmente deferida (id. 22275832), bem como concedeu em parte a ordem.

Sem custas e honorários advocatícios

(Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da CF/MT.

Deixou de determinar a remessa necessária.

O Apelante alega, preliminarmente, acerca da inexistência de prova pré-constituída e da ausência de direito líquido e certo, já que o Mandado de Segurança será concedido para a proteção de direito líquido e certo. Devendo o impetrante produzir, de pronto, prova do direito que alega ter sido violado pela autoridade coatora. O requerente não trouxe aos autos documentação que comprove qualquer ilegalidade quanto ao indeferimento de isenção do IPVA, muito menos trouxe aos autos provas pré-constituídas de seu direito.

Alegando que, não há como conceder segurança a quem não trouxe aos autos documentos que comprove o alegado. Demonstrando de plano o direito invocado, ou o pedido está fadado ao indeferimento, notadamente porque, nessa sede, não há dilação probatória e nem comporta oportunidade para provar elementos de fato não corroborados com a inicial.

No mérito, o Apelante aduz que o ato administrativo combatido foi realizado de modo absolutamente legal e regular, qual seja, o recorrido requereu perante a SEFAZ/MT no Processo no 55797165/2019, a isenção do IPVA de veículo destinado a PNE, que foi indeferido em razão da ausência de Certidão de Negativa de Débitos relativa ao ICMS e IPVA, bem como de divergência no Laudo de Perícia Médica do Detran/MT.

Aduz que, consoante o previsto no § 2o do art. 7o da Lei n.° 7.301/2000, que institui o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores IPVA e dá outras providências, a concessão da isenção não é automática, mas depende de procedimento administrativo. Existindo requisitos mínimos para a utilização desse benefício fiscal, dentro os quais merece destaque: a formulação de requerimento pela pessoa interessada; a observância do prazo legal para sua apresentação; a instrução com os documentos comprobatórios do atendimento das condições estabelecidas para concessão da isenção.

Pugnando assim, pelo conhecimento do Recurso, para que receba nos efeitos devolutivo e suspensivo, reformando a sentença hostilizada, à mingua de configuração da violação do direito invocado, para que seja denegada a segurança.

A parte apelada não apresentou as contrarrazões, conforme certidão de ID. No 51221473.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lançado por meio do Id. No 57465981, opinou pelo desprovimento do recurso interposto, no mais, recomendo a ratificação da r. sentença objurgada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Diante do voto proferido pelo Eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, e, após aprofundar o estudo sobre a questão, entendo necessário rever meu posicionamento, para afastar a possibilidade de remessa necessária nos casos em que o
Juízo singular, de forma expressa, dispensa a realização do reexame necessário.

Pois bem.

Melhor analisando a questão sobre a desnecessidade de realização de remessa necessária da sentença nos casos em que os Juízos singulares, expressamente, deixam de submeter o feito a este instituto processual, bem como, os julgados do Superior Tribunal de Justiça, assevero que, no presente caso, a remessa necessária não deve ser conhecida.

Explico.

De acordo com o artigo 496 do Código de Processo Civil, a remessa necessária é medida imposta aos magistrados nos casos em que a sentença seja desfavorável aos entes federativos e às respectivas autarquias e fundações de direito público, bem como, julgue procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no RMS 44671/MA, de relatoria do Ministro Sérgio Kukina, é assente a compreensão de que a natureza jurídica da remessa necessária é a de condição de eficácia da sentença.

Em razão disso, não se pode cogitar da possibilidade do trânsito em julgado da sentença que, devendo sê-lo, não foi submetida a remessa necessária
ex officio
, assim,
omitindo-se o Juízo singular acerca de sua observância, inocorrerá o trânsito em julgado do
decisum.

Em virtude disso, havendo omissão a respeito da remessa necessária na sentença, o magistrado, pode, de ofício ou impulsionado por qualquer pessoa, determinar o envio dos autos ao duplo grau de jurisdição obrigatório, sendo que não há qualquer barreira temporal a obstar tal providência.

Do mesmo modo, o Presidente do Tribunal competente para apreciar a remessa
ex officio
poderá, por sua iniciativa ou mediante provocação de qualquer pessoa, avocar o feito. Cumpre ressaltar, por oportuno, que essa avocação não vinculará a análise do cabimento do reexame necessário pelo órgão fracionário pela apreciação da causa avocada.

Questão singular emerge, sendo inclusive o caso dos autos, quando o juiz expressamente dispensa a remessa necessária. Nessa situação, a ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes ensejará a preclusão da questão relativa ao cabimento da remessa
ex officio,
com o trânsito em julgado da sentença e a consequente formação da coisa julgada, que alcançará, também, o tópico sentencial que assentou a desnecessidade do reexame.

Saliente-se, por oportuno, que tal hipótese não se confunde com aquela em que o juiz simplesmente se omite em dispor sobre o cabimento, ou não, do duplo grau obrigatório, o que impedirá, quando este se revele cabível, o trânsito em julgado da decisão e, a qualquer tempo, dará ensejo à avocação pelo Presidente do respectivo tribunal.

In casu,
consta, expressamente, no dispositivo da sentença o seguinte:

“ (...)

Deixo de determinar a remessa necessária (art. 14, § 1o Lei MS) pelos fundamentos já delineados (art. 5o, LXXVIII/CF).”
[Destaquei]

Logo, tendo o Juízo
a quo
se manifestado expressamente sobre o não cabimento da remessa necessária no feito e o Detran não impugnado tal parte do dispositivo da sentença, verifico que esta matéria se encontra preclusa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na vigência do Código de Processo Civil revogado. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REEXAME NECESSÁRIO. ART. 475, § 1o DO CPC. AVOCAÇÃO DE PROCESSO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL. SENTENÇA DESFAVORÁVEL AO ESTADO NO ÂMBITO DE AÇÃO ORDINÁRIA. REMESSA OBRIGATÓRIA EXPRESSAMENTE DISPENSADA PELO JUIZ SENTENCIANTE COM FUNDAMENTO NOS PARÁGRAFOS 2o E 3o DO ART. 475 DO CPC. AUSÊNCIA DE OPORTUNO RECURSO CONTRA TAL DISPENSA. SENTENÇA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA.
ILEGALIDADE NA AVOCAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A Lei no 10.352/2001 alterou o Código de Processo Civil, objetivando imprimir maior eficiência e celeridade na entrega da prestação jurisdicional nos tribunais, bem como restringir o emprego do reexame necessário.

2. Os parágrafos 2o e 3o do art. 475 do CPC estabelecem hipóteses de descabimento da devolução oficial.

3. Caso concreto em que o juiz, proferindo sentença contra o Estado em ação ordinária, expressamente dispensou o reexame necessário, invocando, para isso, os §§ 2o e 3o do art. 475 do CPC, cuja decisão, à falta de recurso voluntário, transitou em julgado.

4. É certo, então, que a coisa julgada aí formada alcançou o tópico sentencial também no ponto em que assentou a desnecessidade de sujeição do julgado ao duplo grau obrigatório, situação diversa daquela em que o magistrado se omite acerca do cabimento, ou não, da remessa ex officio, autorizando, aí sim, a avocação pelo Presidente do Tribunal a qualquer momento.

5. Em semelhante contexto, no qual o juiz expressamente dispensou o reexame obrigatório, reveste-se de incontornável ilegalidade a avocação do processo pelo Presidente do Tribunal de origem (art. 475, § 1o do CPC), impondo-se a cassação do respectivo ato.

6. Consoante o ensinamento de Leonardo Carneiro da Cunha, "Dispensado o reexame necessário e não havendo recurso contra tal dispensa, exsurgirá a coisa julgada material, somente podendo a lide ser reapreciada em sede de ação rescisória, caso se configure uma das hipóteses arroladas no art. 485 do CPC" (A fazenda pública em juízo. 10 ed. São Paulo: Dialética, 2012, p. 227).

7. Recurso ordinário provido, com a concessão da segurança.”

(STJ, Primeira Turma, RMS 44671/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de fevereiro de 2015).

[Destaquei]

Outrossim, analisando recente decisão proferida Superior Tribunal de Justiça, é possível verificar que tal entendimento permanece atual. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO COM BASE EM ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVIDÊNCIA DO DIREITO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.

1. Nos termos dos arts. 955, parágrafo único, 1.029, § 5o, ambos do CPC/2015, a concessão de efeito suspensivo requer demonstração de uma probabilidade de provimento de um direito cuja demora acarreta risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação.

2
. No caso dos autos, a sentença dispensou o reexame necessário. Observa-se, a princípio, que o acórdão a quo segue orientação já declarada pela Primeira Turma do STJ pela ocorrência de trânsito em julgado de sentença que dispensa o reexame necessário quando não apelada
.

3. Ademais, cabe destacar que o STJ possui precedentes determinando o pagamento de valores atrasados a quem é posteriormente reintegrado. Além disso, não há como presumir que eventual execução da sentença importe em pagamentos indevidos ao recorrido. Logo, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente recurso especial não é possível.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1793542/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2019). [Destaquei]

Destarte, retifico meu voto no sentido de NÃO CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA.

Passo a análise do recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, consigno que, a preliminar Ausência da Prova Pré Constituída, será analisada no mérito do apelo.

Pois bem.

Como consignado anteriormente, o Juízo Singular concedeu parcialmente a segurança, deixe de incidir IPVA no veículo, descrito nos autos, de propriedade do impetrante, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e, por conseguinte, ratifico a liminar parcialmente deferida (id. 22275832), bem como concedeu em parte a ordem.

No que tange a Ausência de Prova Pré-Constituída, o Impetrado aduz que não há conjunção fático-probatória capaz de suportar as alegações postas pela Impetrante, assim sendo, o
mandamus
deve ser rejeitado.

O autor é portador de deficiência física CID-10 – G83.1, S 46.1, devidamente atestado por perícia médica em Lauda do Avaliação de Deficiência Física elaborado em 21-11-2017, conforme anexo no 51220985. Este laudo foi elaborado exatamente para obtenção de isenção de ICMS e IPVA. O autor adquiriu o veículo que atendia as suas necessidades, com a isenção do IPI e ICMS, conforme os documentos de autorização de isenção de IPI para pessoa com deficiência, protocolo SISEN no 13000.041673/2018-07 e nota fiscal do veículo.

Promoveu ainda, a alteração na sua habilitação, em que foi incluída a observação de D-F, D – “Obrigatório uso de veículo com transmissão automática” e F – “Obrigatório uso de veículo com direção hidráulica”. Ocorre que o autor deu entrada em 18-2-2019 para o reconhecimento de isenção do IPVA-PNE do ano de 2019. Sendo indeferido o pedido. Aduz ainda, que não fora sanada a divergência a respeito do Laudo Médico.

Dessa forma, fica evidente que o autor trouxe aos autos os documentos necessários, que comprovam o autor ser portador dos CID 10 – G 83.2, S 46.1. Dessa forma fica comprovado que a autoridade coatora, praticou ato ilegal e abusivo, ferindo o direito líquido e certo do impetrante, devendo ser concedido o benefício da isenção do IPVA, conforme previsto na legislação estadual, conforme o entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PAGAMENTO DE IPVA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA - TETRAPELGIA - ISENÇÃO - DIREITO LIQUIDO E CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA
.

1. É conferido às pessoas com deficiência física a isenção ao pagamento do IPVA, sendo que, a benesse recai apenas sobre um único veículo utilizado pelo proprietário.

2. Assim, comprovada a propriedade do veículo e a deficiência física do Impetrante, a segurança deve ser concedida.

3. Sentença Ratificada.

(ReeNec 120074/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/8/2014, publicado no DJE 22/8/2014).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - ISENÇÃO DE ICMS E IPVA - DEFICIENTE FÍSICO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA
.

Sendo deficiente físico, deve ser beneficiada com a isenção dos tributos previstos da legislação.

(TJ/MT. ReeNec 61400/2008, DES. EVANDRO STÁBILE, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJE 25/9/2008).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grossa, julgando parcialmente procedente o presente
mandamus,
para que deixe de incidir o IPVA no veículo descrito na inicial. Não conhecendo da Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021